Tribunal: TJDFT
Processo: 0702804-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MECANISMOS DE PREVENÇÃO E COMPOSIÇÃO. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PRÉVIA. IMPOSIÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência consubstanciada no pedido de limitação dos descontos ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos líquidos do autor. A decisão fundamentou-se no sentido de que a verificação do efetivo superendividamento exige avanço ao mérito e apreciação da violação do mínimo existencial do requerente, após a instauração do contraditório
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a viabilidade de limitação dos descontos ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos líquidos do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor, modificado pela ‘Lei dos Superendividados’, estabelece a necessidade de realização de audiência conciliatória prévia nos processos de repactuação de dívidas, com vistas à composição e apresentação de plano de pagamento que permita o adimplemento das obrigações devidas pelo consumidor, sem o comprometimento de seu mínimo existencial. 4. Nos limites da cognição possível ao agravo de instrumento, e considerada a fase inicial em que se encontra o processo em referência, não ressoa alinhada a pretensão antecipatória com a dinâmica estabelecida pela ‘Lei dos Superendividados’, consubstanciada na prévia realização de ausência conciliatória no processo de repactuação de dívidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A realizaçãoda audiência conciliatória mediante participaçãodos credores do consumidor - na qual se formulará proposta e planodepagamento - traduz a fase incipiente da ação derepactuaçãodedívida em contexto de superendividamento.” “2. Somente é viável asuspensãodaexigibilidade dos créditosapós ultimada a audiênciadeconciliação e na hipótesedenão comparecimento do credor, sendo, pois, prematura a suspensão da exigibilidade dos contratos objetos dos autos.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-A e 104-B; Lei 14.181/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1935497, 0732163-83.2024.8.07.0000, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE de 04/11/2024; Acórdão 1931625, 0754580-64.2023.8.07.0000, Rel. maria de Lourdes Abreu, 3a TURMA CÍVEL, DJE 25/10/2024.